Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RELATIVIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS VIA JUDICIÁRIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la.
2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o executado, inclusive por meio de pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.